Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-15.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-15.2022.8.14.0095

APELANTE: EREMITA SALDANHA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE. DIREITO EM PERCEBER RETROATIVOS DA DATA DO ÓBITO. PEDIDO FORA DOS 90 DIAS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. INADIMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O direito aos retroativos da pensão por morte se estende até a data do óbito caso o requerimento administrativo seja efetuado até 90 dias, para o cônjuge, de acordo com o art. 74, I da Lei n.º 8.213/91;

2.

De acordo com a documentação juntada, não houve a comprovação do requerimento dentro do prazo acima, sendo assim, não há como acatar o pedido de pensão desde a data do óbito.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EREMITA SALDANHA RODRIGUES em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
Ação de Revisão da Data do Início do Benefício Previdenciário Pensão por Morte
ajuizada por Eremita Rodrigues, julgou improcedente o pedido.

A ação visa questionar qual a data correta do pagamento de pensão por morte da autora, viúva de Cloves Chagas Rodrigues.

Em contestação, o IGEPREV afirma que a autora para ter direito a pensão desde a data do óbito, deveria ter apresentado requerimento dentro dos noventa dias, porém, só o fez mais de ano depois. (ID Num. 11879514)

Em réplica, a autora contesta a informação, aduzindo que o fez 75 dias após o falecimento. (ID Num. 11879566).

Foi prolatada a sentença (ID Num. 11879571), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ISSO POSTO, julgo extinto o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Condeno a autora em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformada com os termos da sentença, a autora da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11879572), pontuando que a sentença merece reforma, vez que conseguiu demonstrar através da documentação juntada que tem direito a pensão pela morte de seu falecido marido, desde o seu óbito.

O IGEPREV apresentou
contrarrazões ao recurso

(ID Num. 11879576), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12011003.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo não conhecimento do recurso, conforme ID Num. 12081386.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou improvido o pedido da autora, ora recorrente, de ter direito ao pagamento da pensão desde a data do óbito, uma vez que não teria comprovado através da documentação juntada que fez o requerimento dentro dos noventa dias de óbito de seu falecido marido.

Pois bem, observando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois, a parte não conseguiu comprovar, como bem afirmou o magistrado que entrou com o requerimento dentro dos noventa dias previsto no art. 74, I da Lei Federal n.º 8.213/91, in verbis:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

Digo isso, pois, como bem pontuado pelo julgador:

“(...) No presente caso, a controvérsia consiste em dirimir se o requerimento da autora foi realizado dentro do prazo de 90 dias do óbito ou não.

Da análise dos autos, observo que a autora juntou como prova os seguintes documentos: a) ID 59261230, protocolo de requerimento de pensão no dia 14.07.2020; b) ID 59261231, protocolo de requerimento de pensão no dia 12.01.2021.

Por sua vez, a ré apresentou como prova: a) ID 65669225, protocolo de requerimento datado no dia 09.06.2021 b) ID 65669225, pág. 08, procedimento administrativo de pensão por morte.

Pois bem.

Quanto ao requerimento realizado pela autora no dia 14 de julho de 2020, verifica-se que este não pode ser considerado. Pela leitura do documento (ID 59261230) vê-se que o protocolo consta como cancelado, motivo pelo qual não deve ser adotado como parâmetro.

Em relação ao requerimento do dia 12 de janeiro de 2021, também entendo que o protocolo não comprova a data inicial do pedido de pensão por morte. Em cotejo com as demais provas dos autos, em especial, o protocolo juntado pela ré, verifica-se que o documento de ID 59261231 está incompleto, não demonstrando a totalidade do atendimento realizado pela ré naquela data.

Em sentido contrário, analisando o documento fornecido pelo requerido (ID 65669225) é possível perceber que na data de 09.06.2021 o requerimento de pensão por morte foi plenamente efetivado, já que há, inclusive, menção aos documentos fornecidos pela autora.

Além disso, em que pese o autor tenha arguido que a ré perdeu o primeiro protocolo, tal fato não está comprovado, vez que o autor não juntou qualquer conversa, e-mail ou mensagem proveniente da ré que comprove tal alegação.

Assim, observando-se a distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, tendo a ré se desincumbido do ônus probatório que a legislação lhe atribui.’

Digo isso, em razão da falta de comprovação do afirmado na inicial, uma vez que apesar da recorrente afirmar ter feito o requerimento no prazo, ao único documento, qual seja o protocolo de ID Num. 11879510 - Pág. 1, consta como cancelado, motivo esse do rechaço do julgador sentenciante.

Diante disso, tendo em vista a delimitação da legislação Federal, não cabe a apelante perceber os valores retroativos da pensão desde a data do óbito, mas sim a partir do momento em que efetuou o pedido que pode ser comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossos tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INÍCIO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA DATA DO ÓBITO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A sentença que reconhece a união estável possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos desde o início da convivência. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. A sentença que reconheceu a união estável possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos desde o início da convivência, devendo a pensão por morte ser instituída desde a data do óbito ou requerimento administrativo, considerando o dia da formulação do pleito.” (TJPB. AP Nº 00009350820138150611, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO, julgado em 19-03-2019)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - TERMO INICIAL - ART. 74, DA LEI 8.213/91 - LIMITES DA LIDE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. -Nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91 a pensão por morte terá por termo inicial a data do óbito, quando requerido o benefício em até 60 (sessenta) dias após este; a data do requerimento administrativo, quando pleiteado após o prazo de 60 (sessenta) dias; ou a partir da decisão judicial, quando se tratar de morte presumida - A autora teria direito à implementação da pensão por morte desde a data do óbito, mas ela pleiteou pelo pagamento do benefício somente a partir do requerimento administrativo, de modo que deve ter pôr termo inicial tal data, uma vez que o provimento jurisdicional deve se ater aos limites do pedido da parte.” (TJMG – AP Nº 10017100080476001, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/03/2018, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023